Tribunal: TJMT
Processo: 1028548-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028548-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – VENCIMENTOS NA ORDEM DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS – TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – VICIOS INEXISTENTES – VEICULAÇÃO DE NOVAS TESES E JUNTADA DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DECISAO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. Informação de isenção de declaração de imposto de renda que não condiz com a realidade. Condenação ao pagamento de multa de três por cento do valor corrigido da causa mantida.

A veiculação de novas teses e elementos de prova, em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento.

Ausente qualquer vício previsto na lei, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ubirajara Batista Serra, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Regimental nº
1028548-35.2023.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé, ante a tentativa de alteração da verdade dos fatos.

Assevera o Embargante, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

Sustenta que, em razão de doença incapacitante, faz
jus
à isenção do imposto de renda, todavia, até a interposição do presente recurso, não teve acesso aos documentos fornecidos pelo MT Prev.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no id.
222459663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão, esclarecer obscuridade e eliminar contradição.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência dos vícios suscitados, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

O Embargante move Ação Rescisória em desfavor do Estado de Mato Grosso, postulando, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça, mediante declaração de hipossuficiência.

Por meio de despacho, determinou-se ao Recorrente, a comprovação da condição de hipossuficiência, mediante juntada de holerites e declarações de imposto de renda.

Em petição id. 194832747, a parte informa que não declara imposto de renda, sendo isenta de apresentar declaração. Apresenta holerites com proventos na ordem de treze mil reais.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido, fundamentando-se que, o Embargante não colacionou qualquer documento no sentido de isenção de declaração de imposto de renda, e ainda, que a renda bruta mensal não condiz com a alegada hipossuficiência.

O Recorrente interpôs recurso de Agravo Interno, sem colacionar qualquer documento, sobrevindo o aresto embargado, que desproveu o recurso e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Em diligência ao Portal da Transparência, este Juízo obteve a informação de que o holerite do Autor, compreende vencimento bruto na ordem de quatorze mil reais. A mencionada renda, por si só, afasta a alegada hipossuficiência.

Evidenciado que o Autor percebe vencimentos mensais na ordem de dez salários-mínimos, não há falar em hipossuficiência, especialmente diante da ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Suscita ainda o Recorrente, que a parte é isenta da declaração do imposto de renda.
Confunde a parte, a isenção de imposto de renda sobre os vencimentos, em razão de enfermidade, com ser isento de declarar imposto de renda à Receita Federal.

Em diligência, constatou-se que, a parte apresentou declaração de imposto de renda à Receita Federal nos últimos exercícios, obtendo inclusive restituição no ano de 2023.

Conforme consignado na decisão embargada, o Autor, ora Embargante, não havia colacionado nenhum documento neste sentido. Somente em sede de Embargos de Declaração, apresenta documentos com indícios de que não incide imposto de renda sobre seus vencimentos, em razão de enfermidade; sem apresentar motivo para a ausência da juntada de documentos, datados do ano de 2022 (Art. 435, parágrafo único do CPC).

Inobstante o esclarecimento da verdade dos fatos, encontra-se preclusa a oportunidade de juntada de documentos e apresentação de novas teses, configurando inovação recursal, insuscetível de conhecimento; não restando completamente elidida a conclusão de que houve tentativa de alteração da verdade dos fatos, mormente diante da apresentação de declaração de hipossuficiência, que não restou comprovada, e que a parte optou por não apresentar ao Juízo, as declarações de imposto de renda.

A propósito:

(...) A tese alegada em sede embargos de declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação, em razão da preclusão consumativa.
(N.U 1020211-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

(...) É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal
, a qual se evidencia na hipótese de reforma do julgado que difere dos pedidos da apelação do ora embargante. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.(...)” (N.U 1022673-78.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado, em consonância aos seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, cumpre esclarecer que, a interposição de recurso com intuito protelatório, com o revolvimento das teses ora rechaçadas,
implicará
na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024